Tribunal: TJDFT
Processo: 0722004-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722004-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Lucivane dos Santos Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Lucivane dos Santos contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargado (Id. 50003910). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator